Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704946-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: ERLM RECREACAO LAPIS NA MAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BB Leasing S.A. Arrendamento Mercantil contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos autos do Processo n° 0032162-93.2011.8.07.0001. Aduz o Agravante, em síntese, que requereu a inclusão dos nomes dos Agravados no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para fins de localização de bens imóveis em todo o território nacional que possam se sujeitar à penhora. Relata que o pedido foi indeferido, nos termos da decisão Id. 113742581: “Indefiro a utilização da ferramenta CNIB, uma vez que a medida requerida é inócua para a satisfação do débito. Ademais, compete à parte exequente diligenciar para localização de bens passíveis de penhora. Retornem, pois, os autos ao arquivo nos termos da decisão preclusa de ID Num. 32325204, - Pág. 207. Intimem-se.” Aduz que não foram encontrados bens em nome dos Agravados, de forma que deve ser deferida a consulta à CNIB, que auxilia a localização e indisponibilidade de bens pela Exequente. Afirma, ainda, que a “não pode o ora Agravante permanecer inerte ante o indeferimento da consulta ao sistema CNIB para referida busca de bens, pois o Código de Processo Civil em vigência trouxe inovações de cunho processual que visam maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas, abrindo espaço à insegurança jurídica o que afeta diretamente a economia do país.” Justifica que o sistema ERIDF é restrito ao Distrito Federal, ao passo que a consulta via sistema CNIB se mostra mais eficaz, pois abrange todo o território nacional. Alega que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Entende que “a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema CNIB, sob o simples fundamento de não possuir acesso direto ao sistema, gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil.” Destaca a medida prevista no artigo 4o do CPC, acrescenta que não há impedimentos legais para a busca de bens em tal sistema, o que enseja a reforma da r. decisão, em consonância com o artigo 8o do CPC. Sustenta que o Código de Processo Civil também positivou, no artigo 6o, o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Entende que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa colaborar para a real efetividade do processo. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito do Agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos termos arrazoados. Preparo devidamente comprovado (Id. 32804316). Decido. Pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para a inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens no território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para a satisfação do crédito em execução. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, com relação ao pedido de inclusão dos nomes dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB para o rastreamento de bens em todo território nacional atingidos pela indisponibilidade, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Cumpre assinalar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas judiciais e administrativas, em benefício da segurança jurídica. Conforme informações colhidas no sítio eletrônico www.indisponibilidade.org.br, a CNIB é central de dados destinado à busca de bens do devedor em todo o território nacional, capaz de comunicar aos agentes de registros públicos a indisponibilidade desses bens. A CNIB permite o rastreio/busca de bens do devedor e divulgando aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade desses bens. O acesso ao sistema é realizado pela forma eletrônica, via plataforma Web, e exige o credenciamento prévio do Magistrado, para que registre a indisponibilidade no programa eletrônico. Assim, malgrado a CNIB possibilitar a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte executada, não se trata de ferramenta destinada à concretização de penhoras. Ademais, o próprio exequente tem a faculdade de acessar a CNIB junto ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento de emolumentos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que, caso queiram, apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora